Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-24.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002512-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), REGE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 604.413.513-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUZIA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 608.509.283-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGE PINHEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E VIAS DE FATO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – DELITOS APENADOS COM REPRIMENDAS INFERIORES A QUATRO ANOS – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESCUMPRIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM
CONCEDIDA.

A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputado crime cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002512-24.2021.8.11.0000

PACIENTE: REGE PINHEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elisa Cerena Carvalho, em favor de
Rege Pinheiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/2/2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de injúria e vias de fato. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não descumpriu medidas protetivas, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 77012952).

Deferi o pedido de liminar (ID 77195996).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 78941464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGE PINHEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Rege Pinheiro da Silva
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e
também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência
. Aliás, nas informações o juiz singular afirma que no mesmo dia da prisão em flagrante (13/2/2021) foram determinadas medidas protetivas, acerca das quais o paciente não foi intimado.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro a liminar pleiteada
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
Rege Pinheiro da Silva
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo das medidas protetivas fixadas
.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para revogar em definitivo a prisão preventiva, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021